Tribunal: TJSP
Processo: 2111234-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores – Quantia inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Não enquadramento nas exceções legais - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO